Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-69.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1000136-69.2019.8.11.0086.
RECORRENTE: JANDA PAULA LEITE RIBEIRO
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao Recurso Inominado e manter por Súmula de julgamento, a sentença que julgou improcedentes sua pretensão de receber diferença de valores, com o seguinte teor:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO CAMPUS DA CIDADE DE NOVA MUTUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar não acolhida.
2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, levando em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, a criação de cargos e funções é de competência do Poder Executivo e deverão ser feitas por meio de Lei, não podendo a reclamada extrapolar sua esfera de atribuições e criar funções gratificadas, sob pena de ferir o princípio da legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE. - A remuneração por meio de gratificações deve se dar no exato limite do número de gratificações disponíveis. Trata-se do princípio da legalidade e vinculação ao orçamento. - O IFF é autarquia federal e está vinculada ao Ministério da Educação, órgão responsável pelo repasse dos recursos financeiros que integram o seu orçamento. Dessa forma, tratando-se de questões atinentes ao pagamento de pessoal, a Universidade vincula-se à legislação que prevê o número de gratificação de que dispõe - Se o Instituto contava com previsão legal para remuneração pelo exercício de função de direção de seus cursos em outros campis, isto não quer significar que o mesmo benefício deva ser estendido, necessariamente, a todos os Coordenadores, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Isso porque, a par desse princípio está o princípio da legalidade, que possibilita à Administração fazer somente aquilo que a lei prevê. E se a lei não prevê numero suficiente de funções gratificadas para o exercício de função de Coordenação de Curso (FCC), não se pode exigir o pagamento desta função, mormente quando o próprio ato administrativo de nomeação do servidor estabelece a retribuição financeira para a função que foi designada - A criação e destinação de função gratificada escapa da órbita da autonomia administrativa da instituição ré. Por expressa disposição legal, compete aos Ministros de Estado da Educação e do Desporto e dos Ministérios Militares dispor, nas respectivas áreas de competência, sobre a distribuição dos cargos e funções gratificadas nas instituições de ensino superior federais - Lei no 9.640/98. Por este motivo, não se pode estender, a título de isonomia, benefício que não tenha sido especificamente criado em número suficiente na forma da legislação aplicável - Inexistindo lei prevendo, na época, o pagamento de função ou gratificação, não há como se pagar qualquer valor à parte autora, ainda que a título de indenização - A criação de Funções Gratificadas depende de lei cuja iniciativa privativa é do Presidente da República, a teor do que dispõe o art. 37, X, c/c art. 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal. Ou seja, não cabe ao réu criá-las, e, assim sendo, não se pode cogitar do pagamento de retribuição pelo exercício de funções inexistentes no IFRS de Ibirubá, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. (TRF-4 - AC: 50002598820164047116 RS 5000259-88.2016.4.04.7116, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA TURMA) Ademais, denota-se dos documentos carreados aos autos que não há disponibilidade de função gratificada nos Campus de Nova Mutum e Diamantino, tendo, inclusive, a Reclamada demonstrado que propôs ao Estado de Mato Grosso a criação dos referidas funções gratificadas, o que foi indeferido. Além disso, a súmula vinculante 37 do STF preleciona que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
3. Em caso análogo eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
E M E N T A RECURSO INOMINADO – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Inexiste se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte pugna em sede de audiência de conciliação o julgamento antecipado da lide, de onde em sede de impugnação apenas aduz que, caso o juiz não se convença de suas argumentações que designe audiência de instrução, bem como, o fato a ser demonstrado é com base na legislação, ou seja, se existe previsão para tal cargo em comissão na unidade em que trabalha ou não, de onde o mesmo pretende tratamento isonômico com outras unidades, ou seja, a questão aqui delimitada é de direito. Preliminar rejeitada. FAZENDA PÚBLICA – CARGO EM COMISSÃO – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO NÃO PREVISTO EM LEI PARA O CAMPUS EM ANÁLISE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Alega o Recorrente que é servidor público da Requerida, lotado no cargo de AGENTE UNIVERSITÁRIO, B-2, 40hrs, exercendo cargo comissionado de SUPERVISOR, sem, no entanto, perceber a gratificação mensal de referida função, esta no importe de R$ 1.100,00.
Ocorre que, o apontado cargo comissionado não se encontra previsto em Lei, cuja iniciativa é exclusiva do Poder Executivo Estadual, vez que vinculada à atividade administrativa de sua exclusiva competência.
Ora, conforme demonstrado nos autos e bem pontuado pelo Juízo a quo, não há disponibilidade de função gratificada no Campus em que o Recorrente atua, tendo, inclusive, a Recorrida demonstrado que propôs ao Estado de Mato Grosso a criação das referidas funções gratificadas, o que, porém, foi indeferida.
Logo, não pode o Poder Judiciário se sobrepor ao Poder Executivo, quando da tomada de decisões de sua competência, exceto em caso de violação legal, o que não é o caso.
A propósito, a pretensão da Recorrente esbarra na súmula vinculante no 37 do STF, in verbis:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Por fim, saliento que o pleito à título de indenização corresponde a verdadeira inovação recursal, da qual não merece conhecimento. A pretensão da parte Recorrente, em sua exordial, é de compelir a Recorrida a efetuar a contraprestação de gratificação de cargo em comissão, o que restou por afastado, frente a ausência de norma criadora do cargo comissionado apontado.
Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
(N.U RI no 1000134-02.2019.8.11.0086, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento: 06.08.2020).
4. No presente caso, verifico que não há como acolher a pretensão da recorrente, tendo em vista que apesar de alegar que exerce de fato as funções do cargo de Supervisora e Diretora (DGA-4), tendo em vista que no Campus da cidade de Novo Mutum, inexiste previsão legal para o pagamento de gratificação aos servidores.
5. Ademais Não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência eleitos pelo administrador, sob pena de restar configurada ingerência indevida na órbita de atuação do Poder Executivo, em afronta ao cânone da separação de poderes constitucionalmente consagrado, cabendo ao judiciário invalidar o ato administrativo, somente quando verificado que a sua prática não ocorreu dentro do limite da discricionariedade.
6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, e parte Recorrente requereu a gratuidade da Justiça.
Alega o Recorrente, em resumo, que é AGENTE UNIVERSITÁRIO, B-2, 40hs, e que exerce a FUNÇÃO de SUPERVISORA, ASSESSORA e DIRETORA, em cargo de comissão, sem, contudo, receber a contraprestação devida, sob o argumento da Administração de ausência de “quantitativo do cargo” em lei, porém atribui ao servidor todas as responsabilidades da função, alega haver desvio de função e requer o pagamento da gratificação de função. Requer que o recurso seja provido para reconhecer o direito ao recebimento da diferença dos valores pleiteados.
A recorrida alega que ante a inexistência de lei em sentido estrito que preveja o quantitativo das funções que atendam ao Campus Universitário de Nova Mutum/MT, não há que se admitir o pagamento de contraprestação que ainda não foi instituído pelo Executivo Estadual, sob pena de cristalina ofensa à Constituição Federal. Ao final, requer que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, pois a matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. E, se admitido, que o recurso extraordinário seja improvido.
Se o Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, também não pode fazer de conta que existe um cargo inexistente na estrutura administrativa para justificar o pagamento de valores ao servidor.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante no 37, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única